Tribunal: TJDFT
Processo: 0739025-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA. CRIME COMETIDO DURANTE A EXECUÇÃO DE PENA DE OUTRO DELITO. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA E FALTA GRAVE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. ESFERAS DE RESPONSABILIZAÇÃO INDEPENDENTES. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prática de fato criminoso durante a execução de pena constitui falta grave e reflete conduta social negativa, de modo que o réu pode sofrer sanção administrativa e penal, não havendo afronta ao ne bis in idem, pois tais responsabilizações são independentes.
2. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade ao réu reincidente em crime doloso e com uma circunstância judicial negativa, pois não preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.